Tribunal: TJDFT
Processo: 0744195-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0744195-43.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA NETO DE SIQUEIRA BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a HISTEROSCOPIA (DIAGNÓSTICA), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a ser necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Réu, até a plena recuperação da paciente. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada e a gratuidade de justiça. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 41869168), em que alega que a paciente foi inserida na lista de espera com prioridade vermelha, contudo, não apresenta documento comprobatório. É o relatório. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça, posto que a recorrente é representada pela Defensoria Pública, que adota critérios de hipossuficiência para seleção de seus atendidos. De acordo com a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF: “(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CE - HISTEROSCOPIA (DIAGNÓSTICA)”.” Conforme o relatório médico (ID 41867592), a recorrente apresenta hiperplasia endometrial cística – CID N85, com suspeita de câncer de endométrio. Consta que há risco de vida ou de perda do útero se for diagnosticado o câncer. A não realização do exame poderá acarretar sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral. Na hipótese, a recorrente tem 67 anos; a solicitação de exame foi inserida no SISREG III em 21/03/2022, com prioridade clínica amarelo - urgência (ID 41867592 - Pág. 3). Nos termos do Enunciado N.o 93 do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” (Grifei). Consta dos autos que, na fase de conhecimento, após deferimento da tutela de urgência, a Secretaria de Saúde informou nos autos (ID 41867601 - Pág. 10): “Considerando a classificação de risco da solicitação da parte autora, AMARELO - prioridade 1, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma classificação inseridas no mês FEVEREIRO/2021. A solicitação da paciente MARIA DE FATIMA NETO DE SIQUEIRA BATISTA ocupa no momento a 359a posição, considerando a data de inserção da solicitação, dentre as solicitações com a mesma classificação de risco (AMARELO - prioridade 1). Dessa forma, ainda não foi possível o agendamento/autorização da sua solicitação.” Dessa forma, configura-se excessiva a espera da recorrente para realização do exame; resta caracterizada a urgência, sobretudo em razão do risco das consequências previstas caso seja diagnosticado câncer de endométrio, o que evidencia dano irreparável caso não seja imediatamente realizado. Ademais, a ausência de diagnóstico do problema de saúde posterga o início do tratamento, causando angústia e aflição ao paciente. Insta salientar que a saúde, enquanto questão de política pública inerente ao Poder Executivo, é, antes disso, direito fundamental constitucionalmente assegurado a todo e qualquer cidadão brasileiro, cabendo, portanto, ao Poder Judiciário, uma vez para tanto provocado, manifestar-se com a devida efetividade. Portanto, diante da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do artigo 300 do CPC, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela antecipada ao recorrente. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para: a) determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do recorrente, o procedimento de “CE - HISTEROSCOPIA (DIAGNÓSTICA)” na rede privada, às expensas do DF, a fim de evitar alteração na ordem da fila em prejuízo de terceiros, no prazo de 10 (dez) dias úteis; b) não cumprido o item “a” em 10 (dez) dias úteis, deverá a recorrente trazer orçamento da cirurgia de três diferentes locais para sua realização, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, comprovando-se o pagamento por nota fiscal ao final. Gratuidade de justiça deferida à recorrente. Intime-se o ente distrital da presente decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora